Tribunal: TJSP
Processo: 1523731-82.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e Extorsão qualificada – Sentença condenatória pelo artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I e artigo 158, §1o, c.c. artigo 69, todos do Código Penal.
Recurso Ministerial buscando a exasperação da pena-base do crime de roubo em maior patamar, levando-se em conta o valor do prejuízo patrimonial suportado pela vítima.
Recurso Defensivo do réu pugnando

Ementa:
Apelação criminal – Roubo majorado e Extorsão qualificada – Sentença condenatória pelo artigo 157, §2o, inciso II, §2o-A, inciso I e artigo 158, §1o, c.c. artigo 69, todos do Código Penal.
Recurso Ministerial buscando a exasperação da pena-base do crime de roubo em maior patamar, levando-se em conta o valor do prejuízo patrimonial suportado pela vítima.
Recurso Defensivo do réu pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Pleitos subsidiários de fixação da pena base no patamar mínimo legal, afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, reconhecimento de "crime único" ou da continuidade delitiva. Caso não seja reconhecido o "crime único" ou continuado, requer a redução da fração de aumento de pena em razão do concurso de pessoas no crime de extorsão.
Autoria e materialidade comprovadas – Réu que confessou na fase inquisitiva, negando a prática delitiva em Juízo – vítima que reconheceu, com certeza, o acusado como um dos autores dos delitos, esclarecendo que foi abordada por ele e outro criminoso desconhecido, ambos portando armas de fogo. Os criminosos ingressaram no veículo, sendo que o acusado tomou a direção. Eles exigiram que a vítima entregasse a carteira e o celular, ordenando, mediante grave ameaça, que o aparelho fosse desbloqueado, a fim de que pudessem ser realizadas transferências bancárias. Como o aparelho estava sem acesso à internet, a transação não pôde ser realizada, o que motivou mais ameaças dos criminosos, que diziam que iriam matar o filho da vítima, de apenas 09 anos. Em dado momento, a Polícia deu ordem de parada ao veículo, que não foi acatada pelo acusado. Durante a tentativa de fuga, Arilson acabou colidindo com o veículo em um muro. Na sequência, o acusado foi preso pelos Policiais Militares Depoimento da vítima corroborado pelo relato em Juízo do Policial Militar. – Policial Militar que narrou detalhadamente como se deu a prisão em flagrante do acusado.
Roubo – Configuração das causas de aumento consistentes no emprego de arma de fogo e concurso de agentes – crime consumado – De rigor a manutenção da condenação.
Extorsão qualificada – Provas colhidas que demonstram procedência da denúncia – Crime evidenciado pelo conjunto probatório – ofendido que, após sofrer o roubo, foi compelido pelos criminosos a fornecer acesso ao seu telefone celular, a fim de que pudessem utilizá-lo para realizar transações bancárias – qualificadora comprovada – extorsão praticada com emprego de arma de fogo e concurso de agentes.
Dosimetria – Penas-base justificadamente exasperadas diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis – acolhimento do recurso Ministerial para exasperar a pena-base do crime de roubo. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (específica) – Na terceira fase, consideração das majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), para ambos os delitos – Concurso material entre os crimes de roubo e extorsão.
Regime inicial fechado que não comporta reparos, eis que justificado e diante das circunstâncias do caso concreto.
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos por ausência de previsão legal.
Recurso da Defesa improvido.
Recurso Ministerial provido a fim de exasperar a pena do acusado, mantendo-se, no mais, a r. sentença.